Tribunal: TJSP
Processo: 1023679-32.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora de ressarcimento dos valores pagos ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos - ausente comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia da ré CPFL - inadmissibilidade do laudo apresentado com a exordial, visto que unilateral e desprovido de precisão técnica - demanda improcedente -

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora de ressarcimento dos valores pagos ao segurado em decorrência de avarias em equipamentos eletrônicos - ausente comprovação do nexo causal entre os prejuízos do segurado e o fornecimento de energia da ré CPFL - inadmissibilidade do laudo apresentado com a exordial, visto que unilateral e desprovido de precisão técnica - demanda improcedente - sucumbência da postulante - recurso provido.*